Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728656-48.2023.8.07.0001 APELANTE: FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA interpôs apelação (id. 62092601) da r. sentença (id. 62092595) que, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 62092598), julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A. 2. A apelante-embargante não postulou o benefício da gratuidade de justiça na petição inicial (id. 62092355), ajuizada em julho/2023. 3. Em seu apelo, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça e juntou documentos (ids. 62092602/ 62092604). Intimada para comprovar a hipossuficiência econômica com documentos atualizados ou recolher o preparo (id. 62602518), apresentou declaração para fins de IRPF exercício 2024, ano-calendário 2023 (id. 63148920). 4. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/1950. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/1950, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. 5. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” 6. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 7. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. 8. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). 9. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 10. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. 11. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 12. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. 13. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) 14. Para avaliação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, a jurisprudência do TJDFT adota como critério objetivo preponderante o disposto no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que dispõe: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.” (Grifo nosso) 15. Aliado ao critério objetivo, há também o parâmetro subjetivo, igualmente adotado pela jurisprudência do TJDFT, a ser analisado em cada demanda, e que se refere às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade. 16. Para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, a apelante-embargante coligiu inicialmente imagem de aplicativo da Caixa Econômica Federal que aponta saldo em conta poupança zerado (id. 62092602), sem qualquer indicação de data ou de movimentações bancárias; “extrato por período” sem registro de lançamentos ou identificação da conta a que se refere (id. 62092603) e “extrato por período” relativo a junho/2023, mês que antecede a oposição dos embargos à execução (id. 62092355), em que, de plano, não foi pedido o benefício da justiça gratuita, recolhidas as custas iniciais (ids. 62092357/62092358). 17. Instada a juntar provas atualizadas ou recolher o preparo (id. 62602518), apresentou declaração para fins de IRPF exercício 2024, ano-calendário 2023 (id. 63148920), contudo, inexiste nos autos qualquer documento apto a comprovar a situação financeira da apelante-embargante no ano corrente. 18. Em que pese a apelante-embargante mencione, em seu recurso (id. 62092601, pág. 4), que aufere renda mensal inferior a três salários mínimos, não juntou aos autos comprovante de pagamento ou de rendimento mensal. 19. Acrescente-se que, no título executivo (id. 62092560), de 7/10/2022, em que a apelante-embargante figura entre os fiadores e principais pagadores das dívidas que pertenciam a oito pessoas jurídicas, assumidas por Fabrica de Chopp Potiguar Brasília Ltda, da qual seu esposo é um dos sócios-administradores, ela foi qualificada como empresária (pág. 2). 20. Do cotejo entre a petição inicial (id. 62092355, pág. 1) e o título executivo (id. 62092560, pág. 2), vê-se que a apelante-embargante mantém o mesmo endereço, QSC 5, lote 25, casa 1, Taguatinga Sul-DF, o que não transparece alteração significativa de sua situação financeira desde a assunção da dívida de elevado valor (R$2.053.943,03 em 7/10/22, id. 62092560, pág. 3). 21. Ainda, repise-se o pagamento das custas iniciais (ids. 62092357/62092358) em 15/7/2023, ato incompatível com a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e requerer a gratuidade de justiça. 22. Aliás, sobre o tema, este Tribunal já decidiu que “o recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica” (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 23. Nesse contexto, verificam-se circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. 24. Em conclusão, a apelante-embargante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica para fundamentar a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, razão pela qual indefiro o pedido. 25. Intime-se a apelante-embargante para que recolha o preparo do recurso no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. 26. Publique-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora